Tribunal: STF
Processo: Rcl 57848
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CORREIOS. CONTRATAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS TEMPORÁRIOS. ALEGAÇÃO DE APLICAÇÃO INADEQUADA DA TESE FIRMADA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 837.311 – TEMA 784 DA REPERCUSSÃO GERAL. OCORRÊNCIA. NOTÍCIA SUPERVENIENTE NO SENTIDO DE QUE A DECISÃO RECLAMADA IMPEDE NOVAS CONTRATAÇÕES TEMPORÁRIAS, O QUE SE MOSTRA INCOMPATÍVEL COM A NATURAL SAZONALIDADE DA DEMANDA DO SERVIÇO DE CORREIO POSTAL. INSEGURANÇA JURÍDICA QUE OBSTACULIZA, ADEMAIS, NOVOS CONCURSOS PÚBLICOS, PREJUDICANDO O SERVIÇO ESSENCIAL PRESTADO PELOS CORREIOS. NECESSÁRIA PRESERVAÇÃO, ADEMAIS, DOS POSTULADOS DA SEGURANÇA JURÍDICA, CONFIANÇA LEGÍTIMA E BOA-FÉ, SEJA SOB A PERSPECTIVA DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS, SEJA SOB O PRISMA DO INDESEJADO VÁCUO NO SERVIÇO CASO SEJAM IMEDIATAMENTE RETIRADOS DE SEUS POSTOS. AGRAVO A QUE SE DÁ PROVIMENTO PARA JULGAR PROCEDENTE A RECLAMAÇÃO.